Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-33.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (IMPETRANTE), RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO - CPF: 046.043.031-93 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DUARTE FIGUEIREDO - CPF: 071.703.981-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de associação para o narcotráfico e tráfico de drogas, com o objetivo de ver revogada a prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, por se tratar da apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes que não pode ser considerada insignificante, além de petrechos de narcotraficância e anotações contábeis a indicar profissionalismo na atividade ilícita, ao que se somam as investigações prévias que, aparentemente, vinculam o increpado à organização criminosa Comando Vermelho na função justamente de distribuidor de narcóticos, não podendo ainda ser ignorado o risco concreto de reiteração delitiva;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, observadas as circunstâncias do caso e a necessidade de se resguardar a ordem pública”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 06, 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000379-33.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. RODRIGO BATISTA DA SILVA

PACIENTE:

RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
no interesse do IP n. 1018986-02.2025.8.11.0042, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias (autos n. 1008971-71.2025.8.11.0042), o paciente foi preso em flagrante delito em
19/08/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados. Na subsequente audiência de custódia, o claustro foi
convertido em prisão preventiva
, com posterior
indeferimento
do pedido de revogação.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, que, na intelecção defensiva, possui residência fixa, exerce emprego lícito e mantém família constituída, com filhos menores que dele dependem para sobrevivência.

Aduz, ainda, que
o paciente não é reincidente específico em crime de tráfico de drogas
, como erroneamente considerado pelo magistrado singular, tendo sido
absolvido
dessa imputação no processo n. 1007288-33.2024.8.11.0042, no qual foi condenado apenas pelo delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, permitindo que responda ao processo em liberdade.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 340216898 e ss., posteriormente complementados por cópia da sentença proferida nos autos n. 1007288-33.2024.8.11.0042 (ID 340226379).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 340421357), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 341361882, acompanhadas de cópias da denúncia (ID 341361885) e da decisão que manteve a prisão preventiva do increpado (ID 341361887).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 341967351).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO
e
Cláudia Duarte Figueiredo
foram
presos em flagrante delito
em
19/08/2025
, à conta da suposta prática d
os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Na subsequente audiência de custódia, com a homologação da prisão em flagrante de ambos,
Cláudia
foi agraciada com a
liberdade provisória
, enquanto
RAFAEL
teve o ergástulo convolado em
prisão preventiva
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1018986-02.2025.8.11.0042, no bojo da qual
RAFAEL
e
Cláudia
foram
denunciados
como incursos nas sanções dos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 19/08/2025,
por volta das 6h15min, na residência situada na avenida das Travessas, no condomínio Villagio Bella Pietra, casa n. 61, bairro Pedra 90, nesta Capital,
RAFAEL
e
Cláudia
,
de forma associada
,
guardavam e tinham drogas em depósito
, destinadas a fins diversos do consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, com vistas ao cumprimento do
mandado de busca e apreensão
expedido nos autos da Medida Cautelar n. 1008971-71.2025.8.11.0042, que tinha como alvo a residência do casal, por suspeita do crime de
tráfico de drogas
, uma equipe composta por investigadores de polícia deslocou-se para o endereço indicado na data fatídica.

O acesso ao condomínio foi possibilitado pela saída de um morador, no entanto, na residência, apesar de diversas tentativas de contato, não houve resposta por parte dos ocupantes, razão pela qual os policiais procederam ao arrombamento da porta de entrada.

Em seguida, dando continuidade ao cumprimento da ordem judicial, os agentes realizaram a leitura do mandado e identificaram os moradores (
RAFAEL
e
Cláudia
). Na presença de ambos, iniciaram-se as buscas: no quarto do casal, dentro do guarda-roupa, ao lado dos pertences de
RAFAEL
, foram localizadas duas sacolas plásticas contendo embalagens tipo
zip lock
com
28 (vinte e oito) porções de substância análoga à cocaína
, 01 (uma) balança de precisão,
01 (um) invólucro contendo substância análoga à maconha
e
02 (duas) porções médias do mesmo narcótico.

Além disso, durante as buscas, na gaveta do guarda-roupas, dentro de uma meia, foi encontrada a quantia de R$ 14.524,00 (quatorze mil, quinhentos e vinte e quatro reais) em espécie, em notas de diferentes valores; ao passo que sobre o armário da cozinha, os policiais localizaram 01 (um) caderno contendo diversas anotações referentes à comercialização de entorpecentes.

No prosseguimento das diligências, foram ainda apreendidos aparelhos celulares que se encontravam no quarto das crianças; durante a ação policial,
RAFAEL
declarou ser proprietário de uma distribuidora situada em frente ao condomínio, informando que no local havia outra porção de droga, seu aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Diante da confissão e com fundamento no mandado de busca e apreensão com caráter itinerante, a equipe policial deslocou-se até o referido estabelecimento comercial, onde encontrou R$ 301,00 (trezentos e um reais) em espécie e
0
3 (três) porções de substância análoga à cocaína
.

Posteriormente, o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.046851-A01 evidenciou a presença de
maconha
e
cocaína
nas substâncias apreendidas, inclusive com resquícios de ambos sobre a balança de precisão.

Colhe-se ainda da denúncia que, nos autos da Cautelar n. 1008971-71.2025.8.11.0042, o envolvimento de
RAFAEL
com o narcotráfico havia sido inicialmente evidenciado no bojo da Operação
Tertius
, a partir de investigações relacionadas ao crime de
fraude eletrônica
, ensejo em que a análise de diversos dados de aparelhos celulares apreendidos revelou que
RAFAEL
seria, em tese, distribuidor de drogas vinculado ao
Comando Vermelho
, tendo sido angariados, nesse ponto, diversos
áudios e mensagens
trocados entre
RAFAEL
e terceiros, nas quais são abordadas, de forma clara e detalhada,
negociações relativas à comercialização de drogas
, mencionando-se quantidades específicas, tipos de entorpecentes, valores e procedimentos de preparo e acondicionamento, como retirada de plástico, lixamento e nova vedação com insulfilme; bem como
confirmações de pagamentos oriundos das substâncias ilícitas
, com a apresentação de comprovantes de transferências bancárias, via Pix, direcionadas à conta pessoal de
RAFAEL
(Relatório Técnico n. 0016/2024- NI/DEEF/PJC).

Nessa conjuntura, acrescenta o
parquet
que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, também se apreendeu uma agenda (caderno) na residência de
RAFAEL
e
Cláudia
, contendo
anotações manuscritas
que revelam indícios claros de controle financeiro e operacional da atividade ilícita; as páginas apresentam registros de nomes, datas e valores expressivos, organizados de forma sistemática, o que indica a existência de uma
contabilidade paralela
relacionada à comercialização de entorpecentes.

Em razão desses fatos, o ora paciente
RAFAEL
se encontra
recolhido preventivamente ao cárcere
desde
19/08/2025
, tendo sido a prisão cautelar recentemente
reavaliada
pelo d. juízo
a quo
, que decidiu por sua
manutenção
;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor
do Boleti
m de Ocorrência n.
2025.264292; do Auto de Apreensão n. 2025.16.391072; e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.046851-A01, que atestou a apreensão, no total, de
60,76g
(sessenta gramas e setenta e seis centigramas) de
cocaína
e
190,78g
(cento e noventa gramas e setenta e oito centigramas) de
maconha
, além de uma
balança de precisão
com resíduos de ambas as substâncias.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem principalmente dos depoimentos coesos dos policiais que participaram da diligência, os quais relataram que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente no bojo da Operação
Tertius
— o que, em si, já evidencia a existência de investigação prévia sobre sua conduta —, encontraram os entorpecentes, a balança, um caderno com anotações típicas da narcotraficância e a expressiva quantia de R$ 14.524,00 (quatorze mil, quinhentos e vinte e quatro reais) em sua residência. Ademais, o próprio paciente, durante a diligência, indicou informalmente, aos policiais, a existência de mais drogas em uma distribuidora de sua propriedade, onde foram localizados mais R$ 301,00 (trezentos e um reais) e outras porções de cocaína.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
e aos
registros criminais desfavoráveis
do paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] no caso em exame, conclui-se que
a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito
.

Ressalta-se que,
embora a apreensão tenha sido de pequena quantidade de entorpecentes, encontrou-se, na residência do autuado, anotações de vendas, evidenciando a suposta traficância, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta
.

Mesmo porque,
da folha de antecedentes criminais do custodiado, é verificada a existência de outras passagens pela prática de crime de tráfico de drogas.

[...] Dessa feita,
a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais
.

[...] Com essas considerações,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes”.

(Decisão de ID 204964059 – autos n. 1016243-19.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido de revogação da custódia, ao que se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...] avaliando os argumentos trazidos pela Defesa Técnica com os fundamentos exarados para aplicar a prisão cautelar ao denunciado,
não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar
, subsistindo os fatos e fundamentos exarados quando do decreto da prisão preventiva.

Como se denota dos autos, indubitável a presença da materialidade delitiva, vez que comprovado pelo laudo n. 311.3.10.9067.2025.046851-A01 a apreensão de
60,76 g (sessenta gramas e setenta e seis centigramas) de cocaína e 190,78 g (cento e noventa gramas e setenta e oito centigramas) de maconha. A balança de precisão apreendida também testou positivo para a presença de resíduos de cocaína e maconha na superfície.

Ressalte-se que
os indícios de autoria delitiva mostram-se devidamente evidenciados no caderno processual
, notadamente a partir dos depoimentos firmes, coerentes e entre si harmônicos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais, no exercício regular de suas funções, relataram de forma convergente as circunstâncias fáticas que culminaram na captura do denunciado.

Corroborando tais elementos probatórios, constata-se
que o acusado já figurava como alvo de medida cautelar de busca e apreensão regularmente deferida pelo Juízo das Garantias, nos autos do procedimento no 1008971-71.2025.8.11.0042, circunstância que reforça, de maneira significativa, o juízo de plausibilidade acerca de sua vinculação com a prática delitiva ora apurada, conferindo maior robustez ao conjunto indiciário delineado nos autos.

Não bastasse isso,
o requerente RAFAEL, diferentemente do que aduz sua Defesa, é reincidente específico
, pois registra condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 25/11/2024, conforme executivo de pena n. 2004758-39.2024.8.11.0042/SEEU, perante a 2a Vara Criminal desta capital.

[...] No caso em apreço,
a existência de condenação definitiva, inclusive relativa ao mesmo delito de tráfico de drogas, aliada à expressiva quantidade e à elevada nocividade da substância entorpecente, evidencia não apenas a persistência de comportamento voltado à atividade criminosa, mas também um maior grau de inserção do agente na traficância, revelando risco concreto e atual de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

Com efeito,
ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

O tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico de drogas é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.
Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei
.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido defensivo e, via de consequência,
MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO
,
valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (art. 316, parágrafo único, do CPP)
”.

(Decisão de ID 218235160 – autos n. 1018986-02.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Nesse contexto, deve-se reconhecer que assiste razão ao d. impetrante ao apontar o
equívoco da decisão impugnada
no que tange à
reincidência específica
, pois a análise da sentença proferida nos autos n. 1007288-33.2024.8.11.0042, cuja pena se cumpre nos autos do PEP n. 2004758-39.2024.8.11.0042 (SEEU), indicados pelo d. juízo de origem, revela que o paciente foi
absolvido
da imputação do crime de
tráfico de drogas
, tendo sido condenado apenas pelo crime previsto pelo
art. 16 da Lei n. 10.826/03
.

Todavia, o reconhecimento desse equívoco
não tem o condão de, por si só, tornar ilegal a prisão preventiva
. Isso porque, expurgada tal premissa fática equivocada, a necessidade da custódia cautelar
remanesce hígida
, amparada em elementos concretos que denotam a
gravidade acentuada da conduta
e o
risco efetivo de reiteração delitiva
.

Relembro, afinal, as circunstâncias fáticas da apreensão, as quais revelam, à primeira vista, um
significativo envolvimento do paciente com a criminalidade
, porquanto
apreendidas duas espécies distintas de entorpecentes
— cocaína e maconha —, em quantidade e variedade
que não se pode reputar insignificante
, bem como
petrechos característicos da narcotraficância
, como balança de precisão e, principalmente, caderno com anotações contábeis do comércio ilícito de drogas, além de vultosa quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada, o que deve ser considerado na conjuntura das
investigações prévias
conduzidas acerca do increpado, as quais inclusive apontam para seu envolvimento com a organização criminosa
Comando Vermelho
, na função de distribuição de entorpecentes; cenário em que as
circunstâncias do caso
bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Corroborando a necessidade da medida cautelar extrema, emerge também o
risco concreto de reiteração delitiva
. Embora não seja reincidente específico, o paciente é, sim,
tecnicamente reincidente
, pois ostenta
condenação definitiva
pelo crime do
art. 16 da Lei n. 10.826/03
, transitada em julgado em
25/11/2024
.

Além disso, ao que se vê da consulta aos sistemas informatizados postos à disposição Poder Judiciário,
RAFAEL

responde
também à Ação Penal n. 1008650-07.2023.8.11.0042, em que
denunciado
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, em razão da apreensão, tanto em sua posse quanto em sua residência, de um total de
313,78g
(trezentos e treze gramas e setenta e oito centigramas) de
cocaína
e
2,311Kg
(dois quilos e trezentos e onze gramas) de
maconha
.

Delineado esse cenário, relembro que, conforme o
Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT
, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” — Destaquei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026